Tribunal: TJPA
Processo: 0802992-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802992-02.2021.8.14.0000
PACIENTE: WALBER COSTA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade das provas quando agentes da polícia adentram na residência diante de fundadas razões e situação de flagrância. E ainda, verifica-se que os pacientes encontram-se custodiados a novo título (prisão preventiva), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no auto de prisão em flagrante.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada ao quinto dia do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de WALBER COSTA XAVIER, em face de ato do Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Barcarena.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.04.2021, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, por terem supostamente cometido o crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante a nulidade do flagrante em virtude de obtenção de prova ilícita, aduzindo ter havido busca pessoal e domiciliar em desconformidade com a Constituição Federal, pois foi motivada tão somente por denúncia anônima de comercialização de droga no domicílio do paciente.

Alega ainda, que não subsistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, tendo sido o decreto preventivo calcado em argumentação abstrata, não havendo, nos autos, motivos concretos a indicar que o paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, fazendo jus à revogação da prisão preventiva do paciente.

Distribuído o writ a minha relatoria foi remetido para análise da liminar à Exma. Desembargadora Vânia Fortes Bitar que na data de 14.11.2021 indeferiu a liminar pleiteada.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.04.2021 pela suposta prática do crime previsto art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Assevera que o auto de prisão em flagrante foi homologado na mesma data pelo juízo plantonista e a prisão foi convertida em prisão preventiva.

Informa que o laudo de constatação provisória indicou que foram apreendidos na posse do paciente 47 papelotes (27g) de cocaína e 3 sacos (7,5kg) de ecstasy.

Por fim, afirma que a conclusão do inquérito policial ocorreu em 13.11.2021 e os autos foram remetidos para o Ministério Público para análise.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo parcial conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Primordialmente, insta consignar que, dos elementos informativos do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 10.04.2021, o 14º Batalhão da Polícia Militar da Comarca de barcarena recebeu a denúncia de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes tipo ecstasy, que os policiais SD COHEN, SD BOTELHO E SGT RAIMUNDO foram até o local informado e ao se aproximarem um casal se encontrava na frente da residência, sendo que o homem, que segurava um objeto na mão, correu, sendo perseguido pelos policiais. Informa que o indivíduo conseguiu pular um muro de um terreno próximo, mas foi capturado portando 47 (quarenta e sete) unidades de substância que aparentava ser cocaína. Após, foi conduzido até seu imóvel foi encontrado no armário da cozinha três sacos de substância que aparentava ser ecstasy, cerca de 7,5kg, e ainda, uma balança de precisão e sacos plásticos.

Neste contexto, não há que se falar em “invasão de domicílio”, pois haviam indícios da prática do crime quando os policiais constataram a presença de drogas e outros apetrechos ligados ao tráfico e efetuaram as prisões em flagrante. Logo, em se tratando de crime permanente, não há que se falar em invasão de domicílio, justificando-se o flagrante a qualquer tempo.

Neste sentido, É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PREVENTIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 1. “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”. 2. “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. (HC 629.141/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)” 3. Ordem denegada. (4846580, 4846580, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-06)

Cabe ressaltar, ainda, que o paciente encontra-se custodiado a novo título (prisão preventiva), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no auto de prisão em flagrante.

No tocante ao argumento relativo à ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, tendo sido o decreto preventivo calcado em argumentação abstrata, não havendo, nos autos, motivos concretos a indicar que os pacientes representem riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, também não assiste razão ao impetrante.

Da leitura das informações advindas da autoridade coatora, bem como, da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Isto porque, de acordo com o juiz a quo, “(...) Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado, bem como sua disposição, o que denota, a princípio, que os autuados possuem como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos (...)".

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, somados à considerável quantidade da droga apreendida, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SIGNIFICATIVA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO TAMBÉM NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - MAIS PRÓXIMO DOS FATOS E DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO AGRAVANTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É incabível o pedido de sustentação oral, bem como o de inclusão do processo em pauta para intimação das partes, no julgamento de agravo regimental na esfera penal, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

3. Independentemente de se cuidar de ato praticado sem violência ou ameaça, a gravidade concreta da conduta foi ressaltada no decreto de prisão, pois no ato o Juiz de primeiro grau referiu-se à apreensão de grande quantia de entorpecente ilícito. Essa circunstância, por si só, impede o reconhecimento da ilegalidade do título prisional, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. (grifo nosso)

4. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, o Juiz da causa - mais próximo dos fatos e da realidade carcerária local - afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Agravante, ao consignar não ter sido demonstrado que integra grupo de maior risco de contrair o novo coronavírus, ou que o estabelecimento prisional não pode ministrar o atendimento médico e os cuidados possíveis.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 656.050/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)

Assim, tem-se que não fazem jus os pacientes à substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP, de vez que tal custódia está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, levando-se em conta que a existência de condições favoráveis, por si só, não é capaz de ensejar suas solturas.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/05/2021